Tribunal: TJMT
Processo: 1027291-06.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1027291-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ANA MARIA BATISTA NELSON - CPF: 807.702.151-49 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027291-06.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente (s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/a

Recorrido (s):

Ana Maria Batista Nelson

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE MEDIDOR. REDUÇÃO CONSIDERAVEL DO CONSUMO FATURADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso a parte Autora conta que mês de setembro de 2021, recebeu fatura de cobrança no valor de R$1.981,22 - vencimento em 15/09/2021, afirma que não foi notificada a respeito de nada e nem acompanhou qualquer vistoria em sua residência. Aduz que se dirigiu-se até a agência da Reclamada e firmou acordo a respeito desta fatura, ora questionada, assinando termo de confissão de dívida, acordado o pagamento de R$ 1.981,22, a serem pagos em 05 (cinco) parcelas de R$ 330,20 e a última parcela de R$ 330,22.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que a fatura é referente a recuperação de consumo, tendo sido realizado inspeção na UC da parte Autora e constatado a existência de irregularidade no medidor. Colacionou Ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas, ordem de serviço, TOI, registros fotográficos, carta ao cliente, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, protocolo das cartas, AR e laudo pericial IPEM/MT.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Doravante, não obstante a observância do procedimento regulamentar pela concessionária de energia elétrica, bem assim, lavrando o Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como fornecendo uma via à Autora, é de se anotar que
não é possível concluir que o defeito constatado no relógio medidor “borne queimado” tenha gerado registros de consumo inferior, isto é, “a menor” e beneficiado ela, uma vez que nos períodos imediatamente posteriores ao procedimento realizado pela concessionária de energia, os registros de consumo se mantiveram padronizado aos registros anteriores, inclusive com registro de redução de consumo
. Confira o documento de ID n. 88319171

Diante deste cenário, é lícito concluir que apesar do defeito no relógio medidor, os registros de consumo no relógio medidor da Autora estavam dentro da normalidade, não existindo, portanto, consumo que deixou de ser faturado e que ela tem se beneficiado da irregularidade”.

5. Em que pese as alegações da concessionária Reclamada, ao analisar os meios de provas, colacionados a contestação, verifico que o consumo faturado na UC da parte Autora teve uma redução considerável, com relação aos meses anteriores da inspeção realizada, portanto, em razão da diminuição do consumo, a meu ver, não é possível concluir que o defeito no medidor da unidade consumidora impedia o registro correto dos consumos.

6. O quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, não merece reparos, devendo ser levado em consideração que a Reclamante teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.981,22
(um mil novecentos e oitenta um reais e vinte dois centavos), bem como o parcelamento dele decorrente; e b)
CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R
Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022